Tribunal: STF
Processo: Rcl 398
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-04
Data de publicação: 1992-11-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM
AÇÃO REIVINDICATÓRIA, A PEDIDO DO INCRA, DECLAROU A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SOBRE INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO. ALEGADA
DESOBEDIENCIA AO REFERIDO ARESTO, PELO FATO DE NOVA AÇÃO, DE NATUREZA
POSSESSORIA, TENDO POR OBJETO PARTE DO MESMO IMÓVEL, ENCONTRAR-SE EM
CURSO PERANTE JUÍZO ESTADUAL.
          DECISÃO DE QUE NÃO SE PODE TIRAR O EFEITO DE HAVER
DECLARADO QUE TODA AÇÃO ENVOLVENDO O IMÓVEL EM CAUSA, AINDA QUE DE
NATUREZA MERAMENTE POSSESSORIA E SEM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA
UNIÃO, SEJA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
          INOCORRENCIA DE AFRONTA A AUTORIDADE DE JULGADO DO STF.
          RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.